Tribunal: STF
Processo: ARE 1325030
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 64):



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Demanda voltada à condenação dos demandados à obrigação de fazer consistente em regularizar todos os prédios públicos discriminados na inicial (dentre eles as Escolas Municipais de Educação Básica, PPA Central, Postos de Saúde da Família, CRAS, CREAS, Velório Municipal e Fábrica de Expressão), até que se obtenham os competentes Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) – Responsabilidade pela segurança das edificações que é solidária das entidades integrantes da Administração Pública indireta local e o Município de São José do Rio Pardo, ente federativo que as criou, a teor do disposto nos artigos 17 e 18 do Decreto Estadual nº 46.076/2001 - Restou incontroverso nos autos que os réus não lograram obter o AVCB para os prédios discriminados na inicial e relacionados no documento emitido pelo Corpo de Bombeiros - Tratando-se de instrumento formal indispensável à segurança dos logradouros públicos contra incêndio, cumpre aos demandados diligenciar para que os imóveis de seu domínio se adequem às exigências legais e regulamentares, a fim de viabilizar a emissão do documento pelo Corpo de Bombeiros, nos termos do artigo 10, “caput”, do Decreto Estadual nº 58.819/2011 – Tese de que o acolhimento do pedido resultará em vulneração ao princípio da separação de poderes afastada – Uma das funções precípuas do Poder Judiciário é corrigir ilegalidades perpetradas pelos outros Poderes de Estado, apreciando lesão ou ameaça a direito (artigo 5º, inciso XXXV, da CF), donde não ressalta qualquer invasão das atividades legiferante ou administrativa; antes, divisa-se lídimo controle de legalidade sobre os atos dos outros Poderes - Efetivação do direito social à segurança (artigo 6º, CF) que não pode ser obstaculizada pela teoria da reserva do possível – Direito social, inerente à consubstanciação do mínimo existencial, que integra o núcleo essencial do princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, C.F.) e reclama prestações estatais positivas - Sentença de procedência mantida – Apelações e remessa necessária desprovidas.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 167, I e II, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 11, p. 95-96):



    “(...) toda a complexidade de execução de obras e serviços, não pode ser realizada judicialmente, com limitação temporal, sem análise de todas as necessidades dos munícipes, como atendimento médico na rede SUS, fornecimento de medicamentos, transporte de pacientes, tratamentos de alto custo, educação, transporte escolar, coleta e destinação de resíduos sólidos, iluminação pública, programas sociais inadiáveis, folha de pagamento dos servidores, dentre tantos outros. 



    Isso é suficiente para demonstrar a inconsistência da tese esposada na inicial e confirmada em primeiro grau.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 11, p. 96):



    “A falta de AVCBs não pode ser caracterizada como negligência do Poder Público, mas, sim, consequência das dificuldades inerentes à complexidade do problema como um todo, no tocante à demanda de recursos, como dinheiro, material, equipes e tempo, nem sempre de fácil disponibilidade para o Estado, o que ocorre em todo o país, como é de conhecimento notório. 



    Dessa forma, repisa-se, que a pretensão inaugural invade a seara da gestão administrativa e da questão atinente à discricionariedade da Administração Pública. 



    Portanto, a intervenção Ministerial, confirmada pelo Poder Judiciário, nesse ponto consistiria em eleição de prioridade, a qual, com o devido acato e respeito, não compete ao mesmo implementar por meio desta demanda.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 12, p. 31-33).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 18, p. 1):



    “Recurso Extraordinário com Agravo. Demanda que se volta à obrigação de fazer do Município de São José do Rio Pardo, consistente em regularizar os prédios e as construções onde funcionem serviços públicos municipais, a fim de que obtenham o competente AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Alegação de que para o Município seria inviável financeiramente cumprir a obrigação e que, portanto, dever-se-ia aplicar, ao caso, a Reserva do Possível. Possibilidade de, em casos excepcionais, o Judiciário determinar ao Executivo a implementação de políticas públicas, sem que isso implique afronta ao princípio da separação dos poderes. Precedente. Decisão recorrida que se embasou em fundamentação apropriada para lhe dar amparo. Ademais, pretende a Recorrente rediscutir a matéria, bem como a situação fática objeto da lide, o que não é possível, tendo em vista o óbice da Súmula 279/STF. 



    Parecer pelo não provimento do Agravo em Recurso Extraordinário.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação civil pública, asseverou que (eDOC 11, p. 66-70): 



     “Diversamente do sustentado nas razões de apelação, o DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (DECET) e a FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, autarquias municipais, bem como a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO possuem personalidade jurídica e ocupam prédios de acesso ao público. 



    Os prédios da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL e da FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS são próprios, e aqueles ocupados pelo DECET, conquanto pertençam ao Município de São José do Rio Pardo, são de responsabilidade daquele, como administrador. 



    Destarte, a responsabilidade pela segurança de tais edificações é solidária das entidades integrantes da Administração Pública indireta local e o Município de São José do Rio Pardo, ente federativo que as criou, a teor do disposto nos artigos 17 e 18 do Decreto Estadual nº 46.076/2001: 



    (…)



    Restou incontroverso nos autos que os demandados não lograram obter o AVCB para os prédios discriminados na inicial e relacionados no documento emitido pelo Corpo de Bombeiros (fls. 27/28), “documento emitido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP) certificando que, durante a vistoria, a edificação possuía as condições de segurança contra incêndio, previstas pela legislação e constantes no processo, estabelecendo um período de revalidação” (artigo 3º, inciso VIII, do Decreto Estadual nº 58.819/2011). 



    Tratando-se de instrumento formal indispensável à segurança dos logradouros públicos contra incêndio, cumpre às entidades municipais diligenciar para que os imóveis de seu domínio se adequem às exigências legais e regulamentares, a fim de viabilizar a emissão do documento pelo Corpo de Bombeiros, nos termos do artigo 10, “caput”, do Decreto Estadual nº 58.819/2011 (“O AVCB será expedido pelo Corpo de Bombeiros, desde que as edificações e as áreas de risco estejam com suas medidas de segurança contra incêndio executadas de acordo com a regulamentação do CBPMESP”). 



    Não se presta a desonerar a Administração Pública local da obrigação de providenciar o necessário para a obtenção do AVCB a tese de que o acolhimento do pedido resultará em vulneração ao princípio da separação de poderes. 



    Está-se diante do descumprimento de normas de ordem pública, que não deixam margem de discricionariedade ao administrador e cujo descumprimento coloca em xeque a vida, a segurança e a saúde da coletividade. 



    (…)



    Tampouco é dado ao Poder Público municipal, a pretexto de não haver previsão orçamentária, ou de falecer de recursos materiais - argumentos inerentes à teoria da reserva do possível -, obstaculizar a plena efetivação do direito social fundamental da segurança (artigo 6º da CF), inerente à consubstanciação do mínimo existencial1 , que integra o núcleo essencial do princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, C.F.) e reclama prestações estatais positivas. 



    (…)



    E, no caso concreto, não se entrevê específica e excepcional impossibilidade orçamentária objetivamente demonstrada. 



    É, pois, o caso de julgar procedente o pedido para condenar os demandados, ora apelantes, ao cumprimento da obrigação de fazer consistente em providenciar Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para os órgãos públicos municipais discriminados na inicial.”



    Verifica-se que o acordão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido da possibilidade de o Poder Judiciário examinar a legalidade dos atos administrativos e determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, bem como pela impossibilidade de invocação do princípio da reserva do possível. Nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – “RESERVA DO POSSÍVEL” – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.219.482-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 8.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOCIOEDUCANDAS GRÁVIDAS E LACTANTES. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 963.663-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.9.2017). 



    Ressalte-se, ainda, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, além da vedação da Súmula 279 do STF, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.266-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 2.7.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PORCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2014. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 905.257-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24.2.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente